Tribunal: STM
Processo: 7000027-36.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000027-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VÍTOR DA CRUZ BLANK
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de julgamento
virtual realizada no período de 08 a 11 de março de 2021, após a rejeição da
preliminar defensiva e a confirmação da constitucionalidade da Lei nº 13.491/17,
tendo votado o Ministro Presidente, consoante o art. 69, inciso I, do RISTM,
proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Em seguida, no mérito,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do presente
Habeas Corpus e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000027-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VÍTOR DA CRUZ BLANK
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva e confirmou a constitucionalidade
da Lei nº 13.491/17. Consoante o art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o
Ministro Presidente. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participaram
da votação da matéria preliminar. Em seguida, no mérito, na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que conhecia do presente Habeas
Corpus e denegava a ordem, por falta de amparo legal. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
Acompanhavam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000027-36.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
VÍTOR DA CRUZ BLANK.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO VETO PRESIDENCIAL AO ART. 2º DA LEI
Nº 13.491/17. RATIFICAÇÃO. CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. PEDIDO.
INCIDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 9 DO STM. NÃO ACOLHIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME.
A Lei nº 13.491/17, que alargou a competência da Justiça Militar para processar e julgar,
além dos crimes militares elencados no CPM, também, os delitos previstos na legislação
penal, quando praticados no contexto do art. 9º do CPM, está em harmonia com a
Constituição Federal de 1988. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada por
unanimidade.
O delito de injúria racial praticado, no interior da caserna, por militar que profere expressões
depreciativas em relação à raça e à cor da vítima (militar da ativa), atrai a competência da
Justiça Militar da União, para processamento e para julgamento do feito, a teor do art. 124
da CF/88 e do art. 9º, inciso II, do CPM.
O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da
Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse
tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os institutos jurídicos
contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas ações penais em
curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo.
Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva,
para confirmar a constitucionalidade da Lei nº 13.491/17. E, no mérito, por unanimidade, em conhecer
do presente Habeas Corpus e DENEGAR a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor
do Sd Ex VÍTOR DA CRUZ BLANK, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000146-20.2020.7.03.0203,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 140, § 3º (injúria racial), c/c o art. 141, inciso III, ambos do
Código Penal, na forma do art. 79 do Código Penal Militar.
Ao impetrar o presente writ, aponta como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Em síntese, narrou o Parquet, em sua Denúncia, que, em 8 de junho de 2020, o paciente teria praticado o
delito de injúria racial, ao utilizar-se de expressões depreciativas em relação à raça e à cor da vítima, 3º
Sgt WELLERSON SANTOS DE SOUZA, no interior da caserna, e ao enviar mensagens de áudio com igual
teor ao 3º Sgt GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.
A Impetrante busca, liminarmente, em virtude de estarem presentes os requisitos periculum in mora e
fumus boni iuris, a expedição da ordem de habeas corpus com o intuito suspender os efeitos do
recebimento da denúncia e determinar o trancamento do processo até a decisão final de mérito, em
razão da incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito, ou, subsidiariamente, assegurar a
aplicação do art. 28-A do CPP, a fim de que o órgão do Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP).
Argui, preliminarmente, a declaração de inconstitucionalidade formal e material do veto parcial ao art.
2º da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
Alega que o modo como a Lei nº 13.491/17 passou a vigorar, por tempo indeterminado, no ordenamento
jurídico, representa verdadeira burla à mens legis.
E que a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM, não guarda conformidade com a Constituição Federal
de 1988, uma vez que o aludido dispositivo deveria ser compatível com a competência ratione materiae
da Justiça Militar da União, a qual está sempre ligada ao resguardo das instituições militares.
Assim, a Defesa pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade da norma que, a partir de um
veto parcial inconstitucional, que ampliou de modo desmedido a competência da JMU, estendendo-a a
situações desvinculadas de sua missão constitucional de resguardar os bens jurídicos das instituições
militares.
No mérito, requer a concessão, em definitivo, da ordem de habeas corpus, para que seja cassada a
decisão vergastada de recebimento da Denúncia, determinando-se o trancamento Ação Penal Militar a
que responde o paciente ante a incompetência da JMU para julgar o feito, ou que seja assegurada a
incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o ANPP, tudo
em atenção aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança
jurídica; e que sejam expressamente prequestionados o art. 5º, caput, e incisos XXXV, LIII, LIV, LV, LXVIII
e LXXVIII, da CF/88.
Para melhor subsidiar a análise e o julgamento do pleito liminar, foram requisitadas informações à
autoridade apontada como coatora, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM , que
vieram aos autos em 19 de janeiro de 2021 (evento 8).
De relevante, extrai-se das aludidas informações o que se segue:
"A exordial acusatória foi recebida por Decisão exarada em 8 de outubro de 2020, ocasião
em que foi designado o dia 17 de novembro de 2020 para audiência de instrução;
-Na data designada, foi realizada a audiência de instrução de forma remota, ocasião em
que foram ouvidos o ofendido e as testemunhas arroladas na exordial. Na ocasião, de
forma preliminar, a Defensoria Pública da União pediu que o MPM se pronunciasse sobre o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que o crime está previsto no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
Código Penal e haveria precedentes jurisprudenciais para aplicação do Acordo na Justiça
Militar da União. Dada a palavra ao MPM, o Parquet fez um breve retrospecto histórico do
instituto e citou duas decisões do STM pela não aplicação na JMU, requerendo, dessa
forma, a não aplicação do ANPP ao caso, uma vez que a situação dos autos não
preencheria os pressupostos do art. 28-A do CPP. O CPJ, por unanimidade de votos,
deixou de decidir a questão por entender que, como não houve proposta por parte do
MPM de aplicação do ANPP, não há o que ser decidido ou homologado. Ao final, foi
determinada a abertura de vista à Defesa para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM;
- No prazo assinalado, a Defesa apresentou o seu rol de testemunhas, sendo, na
sequência, designado o dia 9 de março de 2021, às 16 horas, para realização da
audiência; e
- Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da aludida audiência de oitiva
das testemunhas arroladas pela Defesa e possível interrogatório do acusado".
Quanto ao pedido liminar, foi indeferido (evento 10).
Não foi vislumbrado, à primeira vista, o requisito da fumaça do bom direito; tampouco o perigo da
demora, haja vista que o Paciente não se encontra preso e não consta nos autos qualquer ameaça de
restrição à sua liberdade de locomoção, autorizadora da concessão da medida liminar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, pugna, primeiramente, para que seja negado seguimento ao presente Habeas Corpus.
Acaso conhecido, oficia pela denegação do writ por falta de amparo legal (evento 16).
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº
13.491/17, ARGUIDA PELA DEFESA:
Trago à apreciação deste Colendo Plenário preliminar de inconstitucionalidade de lei suscitada pela
Defesa, a teor do art. 82 do Regimento Interno do STM.
A DPU argui a inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º da Lei nº 13.491/17, que, após a
desaprovação presidencial, passou a vigorar por tempo indeterminado, burlando, assim, a mens legis que
estabelecia:
Art. 2º Esta Lei terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2016 e, ao final da vigência
desta Lei, retornará a ter eficácia a legislação anterior por ela modificada.
Alega, também, que, com a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM, dada pela referida norma, tal
dispositivo passou a estar em desconformidade com a Constituição Federal de 1998, uma vez que o
aludido dispositivo deveria ser compatível com a competência ratione materiae da Justiça Militar da
União, a qual está sempre ligada ao resguardo das instituições militares.
A justificativa do veto ao art. 2º da Lei nº 13.491/17 encontra-se na Mensagem de Veto nº 402,
chancelada pelo então Presidente da República MICHEL TEMER ao Presidente do Senado Federal:
"As hipóteses que justificam a competência da Justiça Militar da União, incluídas as
estabelecidas pelo projeto sob sanção, não devem ser de caráter transitório, sob pena de
comprometer a segurança jurídica. Ademais, o emprego recorrente das Forças Armadas
como último recurso estatal em ações de segurança pública justifica a existência de uma
norma permanente a regular a questão. Por fim, não se configura adequado estabelecer-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
se competência de tribunal com limitação temporal, sob pena de se poder interpretar a
medida como o estabelecimento de um tribunal de exceção, vedado pelo artigo 5º, inciso
XXXVII da Constituição".
A Justiça Militar da União tem sua competência definida pelo art. 124 da CF/88 para processar e
julgar os crimes militares definidos em lei (critério ratione legis na conceituação de crime militar).
O advento da Lei nº 13.491/17 alargou a competência da Justiça Militar para processar e julgar, além dos
crimes militares elencados no CPM, também, os delitos previstos na legislação penal, quando praticados
no contexto do art. 9º da Lei Substantiva Militar.
Assim, tratando-se da competência constitucional da Justiça Militar, se faz necessária a segurança
jurídica, consubstanciada em uma legislação duradoura, para a atuação desta Justiça Especializada.
Como bem narra a justificativa do veto acima exposto, a intenção foi evitar o estabelecimento de um
tribunal de exceção por meio de uma norma de caráter transitório.
Vale lembrar que, caso o Poder Legislativo não concordasse com o veto presidencial, poderia rejeitá-lo,
em sessão conjunta, conforme apregoa o art. 66, § 4º, da CF/1988.
In casu, verifica-se que não houve violação ao devido processo legislativo, tampouco embuste da mens
legis, tendo em vista a deliberação parlamentar sobre o tema, conforme a apreciação do Veto nº
34/2017, do Congresso Nacional realizada, em 6 de dezembro de 2017, na qual a maioria absoluta dos
congressistas votaram pela manutenção do veto parcial, que extirpou o art. 2º da Lei nº 13.491/17, e,
assim, perpetuou a vigência das alterações na competência da Justiça Militar.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7001420-64.2019.7.00.0000[1], de relatoria do
eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. MATERIALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
13.491/2017. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
[...]
3. A Lei nº 13.491/2017 é constitucional, nos termos da teoria da dupla compatibilidade
vertical material. As mudanças trazidas por esse diploma encontram-se em vigor e são
plenamente aplicadas por esta Corte.
[...]
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime".
Portanto, a constitucionalidade da legislação em testilha mostra-se indelével.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva e confirmo a constitucionalidade da Lei nº 13.491/17.

II - DO MÉRITO:

Passo a conhecer da presente ação constitucional, uma vez satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade.
Como é de curial sabença, o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, autoriza o manejo da
presente ação constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção. Mas, ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da
seguinte forma: por ilegalidade ou abuso de poder.
Dessa forma, se os autos não mostram, de plano, uma vistosa violência desautorizada, de um cerceio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, logo, do writ não se pode socorrer o
Paciente.
Na espécie, a Impetrante requer a concessão, em definitivo, da ordem de habeas corpus, para que seja
determinado o trancamento Ação Penal Militar a qual responde o Paciente ante a incompetência da JMU
para julgar o feito. Subsidiariamente, requer a incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 e o ANPP, em consonância aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla
defesa e da segurança jurídica. Por fim, almeja que sejam expressamente prequestionados o art. 5º,
caput, e incisos LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal de 1998.
A teor da exordial acusatória, o Ministério Público Militar imputou ao paciente, Sd VITOR DA CRUZ BLANK,
a prática do crime de injúria racial, por duas vezes, previsto no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III,
ambos do CP, na forma do art. 79 do CPM.
Narra que, em 8 de julho de 2020, o paciente teria praticado o delito de injúria racial, ao utilizar-se de
expressões depreciativas em relação à raça e à cor do ofendido, 3º Sgt WELLERSON SANTOS DE SOUZA,
no interior da caserna, com outro soldado e, também, ao enviar mensagens de áudio com igual teor ao 3º
Sgt GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.
Os termos aviltantes foram: "garanto que aquele nego do Wellerson já foi fazer fofoca, que nego bem
fofoqueiro"; "este nego filho de uma puta''; "este negão tá toda hora, toda hora se metendo nas baias,
toda hora achando que manda aqui''.
Como é de conhecimento amplo, a nossa Carta Política consigna, no seu artigo 124, a competência da
Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Portanto, a Justiça Militar da União tem sua competência, por vezes, delimitada ratione materiae, nos
moldes do art. 9º, inciso II, do CPM, é dizer, detém a incumbência de julgar os delitos castrenses previstos
em lei, sejam eles praticados por militares ou civis.
O fato, em tese, criminoso, teria ocorrido no interior da Seção de Cães do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, sediada em Quaraí/RS, ou seja, a conduta caracterizadora de crime militar é protagonizada
por um militar da ativa contra outro militar na mesma situação, o que demonstra a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, conforme o art. 9º, inciso II, alínea
"a", do CPM, assim, emerge o critério ratione personae.
Para exemplificar, trago o seguinte precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA".
IMPUTABILIDADE.CULPABILIDADE. AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃOUNÂNIME.
1. Para se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade
dos agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante.
Nessa esteira, o critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art.
9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os
contendores estão fardados, à paisana ou sabem da sua condição mútua, tampouco se o
fato ocorre em área sob a Administração Militar ou em outra espécie de ambiente. As
implicações da prática ilícita entre militares, além dos abalos causados às relações
interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade das Organizações Militares (OM),
diante da preclara afetação dos pilares da Hierarquia e da Disciplina (...). 10. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime." (Apelação nº 7001371-
23.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicado em
10/11/2020). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
Dessa forma, é inegável que a conduta perpetrada se amolda ao preconizado no art. 9º, inciso II, alínea
"a", do CPM. Por isso, está caracterizada a ocorrência de crime de natureza militar e, como consequência,
a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
A DPU também requer aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e o ANPP no âmbito
da Justiça Militar.
O art. 90-A da Lei nº 9.099/95 estabelece que suas disposições não se aplicam à Justiça Militar da União.
Esta Corte já assentou o entendimento de que não é cabível a aplicação da Lei n° 9.099/95 no âmbito da
Justiça Militar da União e editou a Súmula n° 9, in verbis: "A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre
os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União".
Essa questão também foi objeto de apreciação por parte da Suprema Corte Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. CIVIL
ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE
DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Compete à Justiça
Militar processar e julgar civil acusado de desacato e desobediência praticados contra
militar das Forças Armadas no "desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública" (art. 9°, III, d, C.P.M). Precedente da Primeira Turma:
HC115.671, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei na
9.099/95, com a redação dada pela Lei na 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar. 3. Habeas
Corpus extinto sem resolução demérito por inadequação da via processual" (HC 113128,
Rel. Min. ROBERTOBARROSO, Primeira Turma, julg. 10/12/2013). (Grifos nossos.)
Dessa forma, as regras previstas na Lei dos juizados especiais cíveis e criminais não se aplicam no
âmbito da justiça militar, em homenagem ao princípio da especialidade.
No tocante ao pleito para celebrar "Acordo de Não Persecução Penal" (ANPP), vale considerar que esse
instituto não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação Adjetiva Castrense não ter
sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que
acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Este Superior Tribunal Militar já firmou entendimento pela sua inaplicabilidade. Vejamos:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REINTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. OBSERVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE . O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação
ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o
regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente
militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. A
aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900, já foi consolidado
no âmbito desta Justiça Especializada, mormente com o alcance normativo dado pelo
próprio julgado (...). Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime".
(Correição Parcial nº 7000852-14.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Publicado em 4/2/2021). (Grifos nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/05/2021 19:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbf30673
Importante citar um trecho do voto do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, quando a
Corte enfrentou tal tema por ocasião do julgamento da Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, da qual
foi Relator:
"(...) O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito
do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles (...)"
Ainda nesse sentido, trago à baila a Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000[2], de relatoria do eminente
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, da qual se extrai da ementa o fragmento a seguir:
"(...) II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM),
mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a
possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo
para a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não
Persecução Penal, com fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de
aplicação da legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão.
Preliminar rejeitada (...)"
Dessa forma, por falta de previsão legal, o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável à Justiça
Militar da União.
Conforme relatado, o Paciente é acusado pela prática do crime de injúria racial, por duas vezes, previsto
no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do CP, na forma do art. 79 do CPM.
Nesse contexto, percebe-se haver, na denúncia, descrição fática hábil a instaurar a ação penal, sem
prejuízo do exercício da ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição das condutas por ele
praticadas.
Cabe ressaltar que o Paciente responde ao processo em liberdade, nada o impedindo de aguardar o
desfecho da ação penal, inclusive, podendo se socorrer, no curso do processo, de instrumentos capazes
de inibir eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças.
É firme na percepção neste Tribunal de ser possível o trancamento da ação penal somente em casos
excepcionalíssimos, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se aplica à espécie.
Nesse contexto, torna-se evidente a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita
do habeas corpus.
Para fins de prequestionamento, confirmo a observância ao art. 5º, caput, e incisos XXXV, LIII, LIV, LV
e LXVIII, LXXVIII, da Constituição Federal de 1998, durante toda a ação penal militar, sendo patente que o
Paciente foi devidamente assistido pela nobre Defensoria Pública da União em todas as fases processuais,
não havendo qualquer mácula que possa ensejar o reconhecimento de afronta aos mencionados
princípios constitucionais.
Ante o exposto, conheço do presente Habeas Corpus e DENEGO a ordem por falta de amparo legal.

[1] Publicada no Dje em 29/09/2020.
[2] Publicada no Dje em 17/12/2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b32a4fb9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000027-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE: VÍTOR DA CRUZ BLANK.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
BAGÉ.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 21 maio de 2021, apresentei voto-vista, acompanhando o voto
do eminente Ministro-Relator pelas seguintes razões.
2. Aprecia-se o Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do Sd Ex VÍTOR DA
CRUZ BLANK, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000146-20.2020.7.03.0203, pela prática, em tese,
do delito previsto no art. 140, § 3º (injúria racial), c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal,
na forma do art. 79 do Código Penal Militar. Segundo relatado, a Denúncia narra que, em 8 de junho de
2020, o paciente teria praticado o delito de injúria racial ao se utilizar de expressões depreciativas em
relação à raça e à cor da vítima, 3º Sgt WELLERSON SANTOS DE SOUZA, no interior da caserna e ao
enviar mensagens de áudio com igual teor ao 3º Sgt GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO, pelo aplicativo de
mensagens WhatsApp.
3. Apenas para relembrar o conteúdo da quaestio, a impetração visa à suspensão dos efeitos do
recebimento da denúncia e à determinação do trancamento do processo até a decisão final de mérito, em
razão da incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito, ou, subsidiariamente, a assegurar a
aplicação do art. 28-A do CPP, a fim de que o órgão do Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP).
4. A minha iniciativa de formular o pedido de vista foi justificada, tão somente, para melhor
convencimento quanto à aplicação ou não do instituto do Acordo de Não-Persecução Penal no
âmbito da Justiça Militar da União em se tratando de crimes militares por extensão. Aliás,
saliento que naquela ocasião em que fui relator do Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000,
julgado em 26/8/2020, fiz questão de destacar que o acordo de não persecução penal, previsto no
art. 28-A do CPP, não se aplicaria aos crimes militares previstos na legislação penal militar,
cujo julgado está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP.
INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS. UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM,
considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do
mencionado remédio constitucional. Decisão unânime.
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do
CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar,
tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense,
opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de
2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo
Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b32a4fb9
LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que
a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não
persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio,
não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura
constrangimento ilegal em relação ao acusado.
IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.".
5. Sobre o referido instituo, dispõe o referido art. 28-A do CPP, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse
social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso
concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos
termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da
infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional
do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b32a4fb9
(...). (Grifo nosso).
6. O Conselho Nacional do Ministério Público, ao apontar como suporte de validade o transcrito dispositivo
legal, editou a Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, alterada pela Resolução nº 183, de 24 de
janeiro de 2018, regulamentando a matéria nos seguintes termos, in verbis:
Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao
investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua
prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo Ministério Público;
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a
entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a
prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;
V - cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e
compatível com a infração penal aparentemente praticada.
§1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local;
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº
9.099/95;
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal;
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006;
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.
(...).
§ 12 As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por
militares que afetem a hierarquia e a disciplina.
§ 13 Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput, serão
consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Grifo
nosso)
7. O festejado instituto também foi regulamentado no âmbito do Ministério Público Militar, por iniciativa
do Conselho Superior do Ministério Público Militar, mediante a edição da Resolução nº 101/CSMPM, de 26
de setembro de 2018, in verbis:
Do acordo de não persecução penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b32a4fb9
Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público Militar poderá
propor ao investigado acordo de não persecução penal, nos casos de crimes
militares por equiparação, tal como assim considerados por força da Lei nº
13.491/2017, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime
não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o investigado tiver
confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes
condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público Militar
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo Ministério Público Militar, preferencialmente em Organização Militar, no caso de
investigado militar da ativa;
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45, do Código Penal,
a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público Militar,
devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados
pelo delito, preferencialmente Organização Militar;
V - cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público Militar, desde que
proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada.
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso, definido pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
II - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de
liberdade, por sentença definitiva;
III - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação
de pena restritiva ou multa;
IV - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida;
V - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal;
VI - o delito for hediondo ou equiparado;
VII - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime;
VIII - nos casos de crimes militares previstos no inciso I do art. 9º do CPM,
qualquer que seja o agente;
IX - o autor do delito seja militar da ativa;
X - mesmo que o autor seja civil, nos casos de coautoria, ou participação, de
militar da ativa.
(...). (Grifos nossos).
8. Porém, a mencionada Resolução foi revogada pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar, por
força do art. 1º da Resolução nº 115/CSMPM, de 29 de outubro de 2020, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b32a4fb9
Art. 1º Revogar o art. 18 e o § 2º do art. 19 da Resolução nº 101/CSMPM, de 26
de setembro de 2018 e suas alterações. (Grifo nosso).
9. É de conhecimento deste Plenário que diversas teses têm sido levantadas pelos operadores do direito
a partir das edições das Leis nºs 13.491, de 2017, e 13.964, de 2019, bem como das Resoluções
anteriormente transcritas. Para alguns, o acordo de não persecução penal não se aplica aos
militares da ativa, ainda que seja pela prática de crime militares por extensão; para outros,
deve ser vedada a celebração de acordos, inclusive, nos casos em que o autor do delito for
militar da ativa, ou, sendo civil, tenha praticado o crime em sede de coautoria ou participação
com militar da ativa, como já constava na Resolução do Conselho Superior do Ministério
Público Militar, cujo normativo vislumbrava que o mencionado instituto socorreria, tão
somente, o civil que pratica crime militar por extensão (art. 9º, inciso II, do CPM).
10. Com esses esclarecimentos e considerando que o Conselho Superior do Ministério Público Militar
revogou a disposição da Resolução nº 101, de 2018, depreende-se que permaneceu em vigor apenas o §
12 da Resolução nº 181, de 2017, alterada pela Resolução nº 183, de 2018, do Conselho Nacional do
Ministério Público, que afasta a aplicação das disposições inerentes à proposta de acordo de não
persecução penal aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina.
11. A esse propósito, embora fique evidente que a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público
criou mais uma hipótese para vedar a proposta do prefalado instituto, trazendo uma inovação em relação
àquelas elencadas no Código de Processo Penal, penso que a situação mais complexa diz respeito à
possibilidade de se admitir a proposta de não persecução penal nos crimes militares por extensão
praticados somente por civis, questão que me ocuparei, oportunamente, tão logo seja
desafiado em outro caso concreto.
12. No caso em tela, trata-se de crime militar por extensão praticado por militar da ativa contra
militar da ativa, situação que me levou à uma melhor compreensão acerca da extensão do art. 18, § 12,
da Resolução nº 181, de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, até porque uma eventual
proposta de acordo de não persecução penal, para o caso vertente, seria completamente incompatível
com a índole do Processo Penal Militar, bem como atingiria diretamente os pilares do Direito Penal Militar,
ou seja, a hierarquia e a disciplina. Portanto, a pretensão subsidiária contida na impetração, para que seja
realizada a proposta de acordo de não persecução penal em favor do paciente, deve ser veementemente
refutada, sendo imperiosa a denegação da ordem, motivo pelo qual acompanho o voto do Ministro-
Relator.
Por essas razões, votei acompanhando o Ministro-Relator, para denegar a ordem de Habeas Corpus por
falta de amparo legal.
Brasília, 21 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar